Tribunal: TJDFT
Processo: 0713158-97.2023.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713158-97.2023.8.07.0004 RECORRENTE: ADEMARDEN DA SILVA PINHEIRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa. Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Sentença de pronúncia. Preliminar de inépcia da denúncia. Absolvição sumária. Despronúncia. Desclassificação. Recurso conhecido. preliminar rejeitada. Mérito, não provido. I. Caso em exame 1. Recurso em Sentido Estrito contra sentença que pronunciou o réu pelo crime de homicídio qualificado, previsto no artigo 121, § 2o, inciso IV, c/c art. 29, do Código Penal. A defesa alega inépcia da denúncia. No mérito, pede a absolvição sumária do réu sob a alegação de que não agiu com dolo de matar; a despronúncia do recorrente e, subsidiariamente, a desclassificação do delito de homicídio para lesão corporal. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em saber se: (i) a denúncia é inepta; (ii) se é possível a absolvição sumária do recorrente por meio do recurso em sentido estrito; (iii) a despronúncia do recorrente; e, (iv) se é possível a desclassificação do delito de homicídio para o crime de lesão corporal III. Razões de decidir. 3. Se a denúncia contém a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, e a classificação do crime, cumprindo os requisitos formais exigidos pelo art. 41 do Código de Processo Penal, permitindo o amplo direito de defesa, não há que se falar em inépcia da denúncia 4. Para a decisão de pronúncia, além da prova da materialidade, é suficiente o juízo de probabilidade quanto à autoria delitiva, para o prosseguimento do processo e subsequente julgamento do réu perante o Tribunal do Júri. 5. Se os elementos de informação colhidos na fase da investigação policial e as provas produzidas sob o crivo do contraditório são suficientes para sustentar o juízo de admissibilidade da acusação, o qual não exige certeza quanto à autoria delitiva, mantem-se a pronúncia. 6. O recurso em sentido estrito, visando à despronúncia do réu, somente tem cabimento quando demonstrado, de forma clara, que o recorrente não é o autor do crime ou total ausência de materialidade delitiva. Remanescendo qualquer dúvida a esse respeito, ela deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, que é o juízo natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. 7. Inviável a desclassificação do crime de homicídio qualificado para o delito de lesão corporal quando há indícios suficientes acerca do intento homicida do acusado, principalmente porque a defesa não comprovou, cabalmente, a ausência da intenção de praticar o homicídio. IV. Dispositivo 8. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido. O recorrente se limitou a apresentar a petição de interposição do apelo especial, desacompanhada das respectivas razões recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto foi interposto desacompanhado das razões recursais, o que impossibilita sua análise. A propósito: "Segundo o entendimento desta Corte Superior, não se conhece de recurso interposto por meio eletrônico em que a petição de interposição vem desacompanhada das razões recursais, pois é ônus da parte recorrente zelar e fiscalizar a adequada transmissão do recurso por ela manifestado, não sendo admitida a posterior regularização" (EDcl no AgInt no AREsp 2.274.061/MA, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 23/4/2024, DJe de 25/4/2024). Frise-se, por fim, que não há previsão legal de interposição, por termo nos autos, dos recursos constitucionais, protraindo para outro momento a apresentação das razões da insurgência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021